Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-14.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-14.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ALANA DAFNE TAVELLA - CPF: 020.030.430-55 (APELADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), M. T. L. - CPF: 070.648.970-59 (APELADO), ALANA DAFNE TAVELLA - CPF: 020.030.430-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007473-14.2023.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PEDIDO DE DANO MATERIAL NÃO FORMULADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007473-14.2023.8.11.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: M. T. L.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
M. T. L.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais, proposta por
M. T. L.
representado por
ALANA DAFNE TAVELLA,
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, a serem atualizados pelo INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 12% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 215191252): Primeiramente, alega sobre o índice de eficiência da empresa. Afirma que o voo adquirido pelo apelado sofreu uma mudança em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, a ora apelante tomou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais, bem como que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

215191255).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (
Id.
219692719
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007473-14.2023.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea para o dia 30.05.2023 às 1h45min, partindo de Sinop/MT, para chegar ao destino em Porto Alegre/RS na mesma data às 06h40min.

Relatou que em 08.12.2021, com 21 dias antes da partida, a companhia aérea alterou unilateralmente o itinerário, obrigando os pais do menor a modificar também reservas de hotéis, programação, entre outros detalhes, resultando na necessidade de acrescentar mais um dia no exterior.

Alega que só foi direcionado a outro voo operado pela GOL três horas após o seu check-in, e que sofreu danos morais em razão da alteração do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, restou incontroverso nos autos a alteração do voo pela companhia aérea requerida e que o autor teria o seu voo realocado para 3 horas após o contratado, bem como que a empresa ofereceu soluções para os autores.

No entanto, verifica-se que, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, porquanto sabe-se que motivos técnicos operacionais, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Apesar disso, o autor requereu somente a indenização por danos morais, portanto, não há falar-se em danos materiais. Assim, em razão da proibição do
reformatio in pejus
, não há falar em reforma da sentença.

Quanto a condenação a indenização por danos morais, não se vislumbra elementos aptos a manter tal obrigação.

Isso porque, o simples cancelamento ou alteração de voo não implique, por si só, o dever de indenizar. Realça-se que a realocação em voo após 3 horas demonstra uma abordagem razoável na minimização dos impactos do problema, não configurando, portanto, o dano moral alegado de forma genérica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial

sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)(Grifo nosso).

Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Dessa forma, é caso de reformar a r. sentença, para afastar a indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelos autores.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para afastar o dever de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento
,
invertem-se os ônus sucumbenciais
, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, suspenso em razão da benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024